Tribunal: TJES
Processo: 0001152-72.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001152-72.2020.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE DE MENEZES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001152-72.2020.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE DE MENEZES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ANA LUCIA DE JESUS MENEZES

Advogado do(a) APELANTE: BRUNA DA SILVA MELO - ES25821-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por José de Menezes contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006, à pena de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto, em razão de agressões físicas praticadas contra sua esposa, Ana Lúcia de Jesus Menezes, nos dias 15 e 16 de abril de 2020, no Sítio Muniz, zona rural de Nova Venécia. O recorrente sustenta fragilidade probatória, afirma que a condenação se baseou apenas na palavra da vítima e alega que o laudo de lesões corporais foi produzido dias após os fatos, requerendo a absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a palavra da vítima, corroborada por laudo de lesões corporais, boletim de ocorrência, requerimento de medidas protetivas e relatos dos filhos do casal, é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se a elaboração do laudo pericial alguns dias após os fatos impede o reconhecimento da materialidade e da autoria delitivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime se comprova pelo boletim de ocorrência, pelo requerimento de medidas protetivas e pelo laudo de exame de lesões corporais, elementos que se harmonizam com a narrativa apresentada pela vítima.

A palavra da vítima possui especial relevo probatório em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, sobretudo quando se mostra coerente e encontra respaldo em outros elementos de convicção.

O relato da ofendida não permanece isolado, pois é compatível com o laudo de lesões corporais e encontra corroboração nos depoimentos dos filhos do casal, que confirmam a narrativa de agressões e a existência de marcas físicas compatíveis.

Os depoimentos dos filhos da vítima e do acusado conservam valor probatório, ainda que não tenham presenciado diretamente o núcleo dos fatos, porque funcionam como elementos periféricos de corroboração e se mostram coerentes entre si, compatíveis com a palavra da vítima e amparados pelo laudo pericial.

A ausência de testemunhas presenciais não afasta a condenação, pois delitos praticados em ambiente doméstico normalmente ocorrem sem a presença de terceiros.

A elaboração do laudo de lesões corporais alguns dias após os fatos não impede o reconhecimento da materialidade e da autoria, quando não há elemento concreto que infirme a versão da vítima ou indique causa diversa para as lesões constatadas.

Imprecisões sobre datas ou detalhes periféricos não desconstituem a condenação quando o núcleo essencial da narrativa acusatória permanece preservado e os demais elementos de convicção convergem no mesmo sentido.

A negativa do réu não prevalece sobre o conjunto probatório colhido sob o contraditório, suficiente para manter o decreto condenatório.

A dosimetria não apresenta ilegalidade manifesta, pois a pena foi fixada no mínimo legal, em 3 meses de detenção, com regime inicial aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica e familiar, possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos de convicção. 2. Relatos de familiares da vítima podem servir como elementos periféricos de corroboração quando confirmam a narrativa de agressão e a existência de marcas físicas compatíveis. 3. A elaboração do laudo de lesões corporais dias após os fatos não afasta a materialidade nem a autoria quando inexiste elemento concreto que indique causa diversa para as lesões constatadas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 9º; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 1.037.483/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10.02.2026, DJEN 18.02.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001152-72.2020.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE DE MENEZES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ANA LUCIA DE JESUS MENEZES

Advogado do(a) APELANTE: BRUNA DA SILVA MELO - ES25821-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de apelação interposta por
José de Menezes
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia, que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o recorrente pela prática do crime tipificado no
artigo 129, §9º, do Código Penal, com incidência da Lei n.º 11.340/06
, à pena de
3 meses de detenção
, em regime inicial aberto.

De acordo com a denúncia, nos dias 15 e 16 de abril de 2020, no Sítio Muniz, zona rural de Nova Venécia, o denunciado teria ofendido a integridade corporal de Ana Lúcia de Jesus Menezes, sua esposa, causando-lhe lesões corporais.

O recorrente sustenta (ID 18974314), em síntese, a fragilidade do conjunto probatório, afirmando que a condenação teria sido amparada apenas na palavra da vítima. Acrescenta que o laudo de exame de lesões corporais teria sido produzido dias após os fatos, razão pela qual não seria possível afirmar que as lesões constatadas foram por ele causadas. Requer, por isso, a absolvição.

Pois bem.

A insurgência
não merece provimento.

A
materialidade
restou demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelo requerimento de medidas protetivas e pelo laudo de exame de lesões corporais, que se harmonizam com a narrativa apresentada pela vítima.

Quanto à
autoria
, a prova oral produzida nos autos também aponta, com segurança suficiente, para a responsabilidade penal do recorrente.

A
vítima Ana Lúcia de Jesus Menezes
, em juízo, confirmou que, no dia dos fatos, o acusado a agrediu com mordidas e socos, inclusive enquanto estava trocando de roupa, além de ter arremessado um sabonete em sua direção, atingindo-a na cabeça, sem que soubesse declinar o motivo da agressão.

Relatou, ainda, que, durante todo o período em que foi casada com o réu, por aproximadamente 32 anos, sempre foi agredida e ameaçada.

É certo que, em delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, sobretudo quando se apresenta coerente e encontra respaldo em outros elementos de convicção (STJ, AgRg no HC n. 1.037.483/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 18/2/2026), como ocorre na hipótese.

A narrativa da ofendida, além de
compatível com o laudo de lesões corporais
, encontra respaldo nos
relatos prestados pelos filhos do casal,
Bianca de Menezes Santos e Wanderson de Menezes, tanto na fase extrajudicial quanto em juízo.

Em sede policial,
Bianca de Menezes Santos
declarou que o apelante sempre foi agressivo com todos os integrantes da casa, mas que, em relação à vítima, a situação era pior. Segundo relatou, José xingava Ana Lúcia, já a havia agredido fisicamente com socos, tapas e empurrões, além de ameaçá-la, dizendo que, se saísse de casa, sairia “no caixão”.

Especificamente quanto aos fatos recentes, Bianca afirmou que, após contato telefônico com a mãe, tomou conhecimento das agressões atribuídas ao acusado, consistentes em mordida, empurrão, soco e arremesso de sabonete, que teria atingido o ouvido da vítima.

Em juízo, conforme consignado na sentença, Bianca confirmou que não residia na casa dos pais na época dos fatos, mas afirmou que sua mãe entrou em contato por telefone relatando as agressões que vinha sofrendo por parte do acusado. Também declarou que, no dia seguinte, ao ligar para a vítima, percebeu o acusado agredi-la verbalmente, inclusive rasgando roupas de Ana Lúcia. Acrescentou que, em razão do ocorrido, sua prima levou a vítima até sua casa, ocasião em que notou hematomas no corpo da mãe, esclarecendo, ainda, que Ana possuía cicatrizes decorrentes de outros episódios de agressão atribuídos a José de Menezes.

No mesmo sentido,
Wanderson de Menezes
declarou ser filho dos envolvidos e afirmou que o apelante sempre teve comportamento agressivo com a família, especialmente com Ana Lúcia. Relatou já ter presenciado o réu praticar agressões físicas e verbais contra a vítima quando ainda residiam juntos, afirmando que a convivência familiar com José sempre foi difícil.

Embora tenha esclarecido que não presenciou a agressão recente, Wanderson afirmou que a vítima lhe contou os fatos após sair de casa e que, dias depois, viu marcas pelo corpo dela, incluindo mancha roxa no pescoço, atrás da orelha, marcas roxas na perna e no braço, além de marca de mordida próxima ao punho.

Em juízo, Wanderson reafirmou que Ana Lúcia lhe relatou, por ligação telefônica, ter saído de casa porque vinha sendo agredida pelo réu. Confirmou, ainda, já ter presenciado a vítima ser agredida física e verbalmente por José de Menezes quando moravam juntos.

É verdade que os filhos da vítima não presenciaram diretamente o núcleo dos fatos descritos na denúncia. Contudo, seus relatos não são irrelevantes. Ao contrário, servem como
elementos periféricos de corroboração,
pois demonstram que a vítima, logo após os acontecimentos, manteve narrativa compatível com aquela posteriormente apresentada em juízo, além de
confirmarem a existência
de
marcas físicas compatíveis com agressão
.

Embora Bianca de Menezes Santos e Wanderson de Menezes sejam filhos da vítima e do acusado, tal circunstância não torna seus relatos imprestáveis, nem autoriza sua desconsideração automática. A relação de parentesco recomenda apenas maior cautela na valoração da prova, especialmente quando as declarações não decorrem de testemunho presencial do núcleo da agressão. No caso, contudo, seus relatos não foram utilizados isoladamente para sustentar a condenação, mas apenas como
elementos de corroboração da palavra da vítima
, em
harmonia com o laudo de lesões corporais e com o contexto probatório formado nos autos.

Os depoimentos de José Correa da Silva e Ronaldo Tadeu Marques da Silva, que afirmaram não ter conhecimento ou não ter presenciado agressões praticadas pelo acusado contra a vítima, não infirmam a conclusão condenatória. Isso porque a ausência de testemunho presencial é circunstância comum em delitos cometidos no ambiente doméstico, normalmente praticados sem a presença de terceiros.

Como visto, o
relato da
vítima
não se apresenta isolado. Ao contrário, encontra respaldo nos documentos produzidos após os fatos, especialmente no
exame de lesões corporais,
bem como nas
declarações dos filhos do casal
.

A circunstância de o laudo ter sido confeccionado alguns dias depois dos fatos
não impede
, por si só, o reconhecimento da materialidade e da autoria, notadamente porque inexiste elemento concreto apto a infirmar a versão da vítima ou a indicar causa diversa para as lesões constatadas.

Eventuais imprecisões quanto a datas ou detalhes periféricos também não têm força para desconstituir a condenação, especialmente quando preservado o núcleo essencial da narrativa acusatória e quando os demais elementos de convicção convergem no mesmo sentido.

A negativa do réu, portanto, não se sobrepõe ao acervo probatório colhido sob o contraditório, que se mostrou suficiente para embasar o decreto condenatório.

Por fim, embora a dosimetria não constitua objeto específico de irresignação recursal, também não se verifica ilegalidade manifesta passível de correção de ofício. A pena foi fixada no mínimo legal, em 3 meses de detenção, com estabelecimento do regime inicial aberto, razão pela qual inexiste fundamento para qualquer alteração nesse ponto.

Dessa forma, comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal praticado no contexto da Lei Maria da Penha, deve ser mantida a sentença condenatória.

Isso posto, em consonância a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.